Tribunal: STF
Processo: ARE 1326725
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Ação anulatória - Multas aplicadas pela Fundação PROCON com fundamento nos artigos 7º, item 2, da LE nº 12.685/07 e 1º, § 1º, item 2, do DE nº 53.085/08, em razão de a empresa ter deixado de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais na forma e nos prazos previstos na lei que disciplina a chamada “nota fiscal paulista” - Requerente que não apresentou provas documentais a fim de demonstrar que procedeu aos registros eletrônicos dos documentos fiscais na forma e nos prazos previstos em lei - Prevalência da presunção de regularidade e licitude dos atos administrativos em geral, que se mostram devidamente fundamentados - Valor da multa que não é excessivo e foi aplicado de acordo com a lei específica - Precedentes - Sentença de improcedência mantida - Desprovimento do recurso.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso VIII, § 4º; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    É incontroverso nos autos que o autor (posto de combustíveis fls. 37 e seguintes) foi autuado mais de uma vez pela Fundação PROCON com fundamento nos artigos 7º, item 2, da LE nº 12.685/07 e 1º, § 1º, item 2, do DE nº 53.085/08, em razão de a empresa ter deixado de efetuar o registro eletrônico de documentos fiscais na forma e nos prazos previstos na lei que disciplina a chamada “nota fiscal paulista” (fls. 218/254).
    O fato incontroverso decorre dos termos da contestação apresentada às fls. 218/254, pois o requerente sequer apresentou cópias dos autos de infração lavrados, apenas demonstrativos de que as penalidades já foram inscritas em dívida ativa e seguiram para protesto em virtude de falta de pagamento (fls. 160/166).
    O autor não nega a infração e discute tão somente a possibilidade de “relevação/redução da multa e da necessidade da multa ser aplicada de forma proporcional e razoável”, invocando precedentes aplicáveis a dívidas tributárias e o disposto em legislação relativa ao ICMS, o que obviamente, não pode ser aceito, anotando que, conforme comprova o documento juntado pela ré às fls. 255/256, o requerente não apresentou nenhuma defesa na esfera administrativa.
    Por oportuno, importante trazer à colação o teor das normas que fundamentaram as autuações:
    [...]
    Como visto, a própria lei que disciplina a obrigação confirma que a conduta descrita implica em ofensa aos direitos dos consumidores, a justificar a atuação e fiscalização da Fundação PROCON. A infração decorre de conduta ligada ao direito dos consumidores e não ao direito tributário, ressaltando que o art. 1º, § 3º, do DE nº 53.085/08 é claro ao prever que: “A multa prevista neste artigo visa à proteção do consumidor e não impede a aplicação de penalidades previstas na legislação tributária”, logo, inviável relevar ou reduzir a multa (consumerista) aplicada, considerando disposição do RICMS.
    O requerente não apresentou provas documentais a fim de demonstrar que procedeu aos registros eletrônicos dos documentos fiscais na forma e nos prazos previstos em lei, preferindo discutir apenas o valor das multas aplicadas, expressamente previsto nas normas acima transcritas.
    Inexistente prova em sentido contrário, prevalece a presunção de regularidade e licitude dos atos administrativos em geral, que se mostram devidamente fundamentados.
    O valor da multa decorre de expressa previsão legal, sendo devido “por documento não emitido e entregue” (art. 7º, caput, da LE nº 12.685/08), logo, não é reconhecido o seu caráter confiscatório ou abusivo; o montante da multa não é excessivo e foi aplicado de acordo com a lei específica, sendo observado, inclusive, o redutor previsto no item 2, “a”, do art. 7º, da LE nº 12.685/08, em virtude de a empresa não ter autuações anteriores (fls. 255/256), ressaltando que infrações dessa natureza tem sido mantidas por esta Câmara, v.g.: [...]
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente